Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-05.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001080-05.2020.8.05.0208 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR APELADO: LUIZ CARLOS BAIAO Advogado(s):PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS MAF 08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO COM ENTE MUNICIPAL DECORRENTE DE CONTRATO NULO. PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E RECOLHIMENTO DE FGTS DEVIDOS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Alegre de Lourdes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Luiz Carlos Baião, condenando o ente municipal ao pagamento de saldo salarial e depósitos de FGTS referentes ao período laborado entre março de 2019 e maio de 2020, em razão de contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária realizada sem observância do art. 37, II, da CF/1988 gera direito ao recebimento de saldo salarial e depósitos de FGTS; e (ii) saber se houve comprovação suficiente do inadimplemento das verbas pleiteadas pela parte autora. III. Razões de decidir 3. A contratação de pessoal pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, fora das hipóteses constitucionalmente autorizadas, é nula, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988. 4. A nulidade do vínculo não afasta o direito do trabalhador ao recebimento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 5. Conforme entendimento firmado pelo STF, nos Temas 308 e 916 da repercussão geral, a contratação irregular assegura ao trabalhador o direito ao saldo salarial e aos depósitos do FGTS, sendo indevidas outras verbas típicas do regime celetista. 6. Reconhecida a prestação de serviços e inexistindo comprovação do efetivo pagamento das verbas pelo ente municipal, mantém-se a condenação imposta na origem, uma vez que compete à Administração demonstrar a regular quitação dos valores devidos. 7. Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001080-05.2020.8.05.0208, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES e como apelado LUIZ CARLOS BAIAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator